Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700517-97.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE CARLOS DE LACERDA ABREU LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE DE CONTRATO DE MÚTUO. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.639.320/SP. TEMA 972. LEGALIDADE COMO REGRA. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 2. A despeito da comprovação da contratação e confirmação pelo consumidor por meio de aplicativo do banco, não foram coligidos pelo réu quaisquer elementos que indiquem que o autor teve prévio conhecimento quanto aos aspectos essenciais do serviço contratado, tampouco que lhe foi enviada a respectiva apólice do seguro, o que revela seu caráter abusivo, pois incompatível com a boa-fé contratual, com esteio no art. 51, IV, do CDC. Ademais, evidencia-se desvantagem exagerada ao consumidor, pois a portabilidade do contrato de mútuo consistiu em, aproximadamente, R$20.000,00 (vinte mil reais), com parcelas de R$6.247,82 (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), não se mostrando razoável que o seguro prestamista tenha parcela anual de R$18.357,11 (dezoito mil trezentos e cinquenta e sete reais e onze centavos). 3. No que se refere ao dano moral, não se evidenciou aviltamento dos direitos inerentes à personalidade do autor hábil a ensejar a pretensão indenizatória, porquanto houve comprovação da contratação do seguro, com confirmação pelo aplicativo do banco por meio de dupla senha, uma com 8 (oito) dígitos e outra com 6 (seis) dígitos, embora o consumidor atribua a seu filho tal conduta. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, 188 e 422, ambos do Código Civil e 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, argumentando que não há provas contundentes de que houve, no presente caso, venda casada por parte da instituição financeira, nem de que as parcelas descontadas o foram de forma indevida, uma vez que o recorrido realizou a contratação pelo aplicativo via mobile do recorrente, com a utilização de dupla senha, e recebeu uma via do contrato, tendo pleno conhecimento de todas as cláusulas e valores nele estipuladas, devendo ser observados os princípios da boa-fé contratual e do pacta sunt servanda; c) artigo 877 do Código Civil, insurgindo-se contra a sua condenação à devolução de valores referentes a cobranças em excesso, por entender que nada é devido ao recorrido a esse título, tendo em vista que não restou comprovado o elemento anímico da responsabilidade civil. Acrescenta ser inviável a cumulação da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato com a taxa de juros remuneratórios, conforme decidido pelo STJ no Tema 968 dos recursos repetitivos (REsp 1.552.434/GO); d) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo que a responsabilidade pelas eventuais sucumbências em sua integralidade deve ser atribuída ao recorrido, com base no princípio da causalidade, pois este deu causa à instauração da lide, desnecessariamente. Por fim, pede que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 33075236). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, 188 e 422, ambos do Código Civil e 927, inciso IV, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “extrai-se dos autos que o autor, em julho de 2019, realizou a portabilidade de contrato de mútuo pactuado com o Banco Alpha para o Banco do Brasil S.A. Posteriormente, o consumidor verificou descontos indevidos em sua fatura do cartão de crédito Ourocard Elo Grafite Estilo, nos valores de R$18.357,00 (dezoito mil trezentos e cinquenta e sete reais) e R$21.358,54 (vinte e um mil trezentos e cinquenta e oito reais), e, ao indagar a instituição financeira e solicitar o estorno, foi-lhe informado se tratar de débito concernente a seguro prestamista cuja contratação foi confirmada diretamente pelo aplicativo do banco, como se observa do teor da seguinte mensagem ao ID 29952845: (...) verifica-se que, a despeito da comprovação da contratação e confirmação pelo consumidor por meio de aplicativo do banco, não foram coligidos pelo réu quaisquer elementos que indiquem que o autor teve prévio conhecimento quanto aos aspectos essenciais do serviço contratado, tampouco que lhe foi enviada a respectiva apólice do seguro, o que revela seu caráter abusivo, pois incompatível com a boa-fé contratual, com esteio no art. 51, IV, do CDC. (...)Ademais, como consignado pelo d. sentenciante, “a portabilidade do contrato de empréstimo foi em torno de R$ 20.000,00, com parcelas de R$ 6.247,82. Não se mostra razoável que o seguro prestamista tenha parcela de R$ 18.357,11”.” (ID 32383926). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à apontada afronta ao artigo 877 do Código Civil, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao indicado malferimento ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, pois “É assente o entendimento de que não cabe ao STJ rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao princípio da causalidade ou à sucumbência recíproca, visto que isso implica o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável na instância especial à luz da Súmula 7 deste Superior Tribunal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1437906/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 14/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025